Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SÉFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA em favor de LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, RG no. 3812143 SSP/DF, inscrito no CPF no. 708.815.001-86, residente e domiciliado no SETOR DE CHAC SANTA LUZIA QD 17 - ESTRUTURAL, DF, telefone(s) residencial 61-92091369, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Águas Claras DF, que nos autos da ação 0729161-44.2020.8.07.0001 decretou a manutenção da prisão preventiva em razão de suposta prática do do crime incurso no artigo 157, §2o, I e II do Código Penal Brasileiro. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, contudo, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize o deferimento da liminar em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto na Portaria GPR 2216 de 18 de dezembro de 2020 c/c o disposto art. 3o, I e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 segundo os quais, “ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” In casu, o constrangimento ilegal adviria da manutenção da prisão provisória a mais de 128 dias além da existência de novas provas que inocentariam o paciente do suposto crime por ele praticado. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Tampouco concluo pela urgência apta a autorizar a apreciação em sede de liminar, notadamente em face de que, nesta análise superficial, constato ser impossível a análise probatória referente ao mérito da demanda em si. Além disso, a transcurso de tal prazo afasta a extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular e, daí, a possibilidade de análise do caso em sede de plantão do Conselho da Magistratura. Vê-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris para o deferimento da liminar. Indefiro, pois, a liminar requerida. Distribua-se regularmente o feito.